Tribunal: STF
Processo: RHC 52071
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-11
Data de publicação: 1974-03-11

Ementa:
Contravenção - Jogo do bicho. Corpo de delito.
Ausência de corpo de delito que, em relação aos contraventores banqueiros, não impede a instauração do processo. 
- Existência, para tanto, a mais, de outros elementos. - Recurso de habeas corpus desprovido.